Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713663-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NADSON DA SILVA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVELIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. I - Esgotados todos os meios para a localização do apelante no endereço nos autos ou por meio de ligação telefônica, adequada a aplicação do disposto no art. 367 do CPP: "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo." II - A posterior localização do réu no mesmo endereço e telefone não configura nulidade, porquanto na diligência anterior sua avó informou que ele não mais residia no DF e as tentativas de contato telefônico foram frustradas. III - Ademais, o direito de presença não é absoluto ou irrenunciável, de modo que sua inobservância poderia determinar, em tese, nulidade relativa, que exige para o seu reconhecimento manifestação oportuna e comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. IV - No caso, a Defesa aquiesceu com a realização da audiência sem a presença do réu e não apresentou qualquer manifestação nas alegações finais sobre a questão, o que demonstra a preclusão da matéria. Além disso, não foi comprovado prejuízo. V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270). VI - Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendido não seria relevante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024